Tribunal: TJSP
Processo: 1004835-03.2016.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004835-03.2016.8.26.0568; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Afastada-PREQUESTIONAMENTO-INFRINGÊNCIA e PEDIDO DE RETRATAÇÃO Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Afastada-PREQUESTIONAMENTO-INFRINGÊNCIA e PEDIDO DE RETRATAÇÃO Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004835-03.2016.8.26.0568/50000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
embargante PAULO ROBERTO VALENTIM, são embargados JOSE EXPEDITO
LUCAS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MATHEUS FELIX CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004835-03.2016.8.26.0568/50000 -Voto no 14923
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1004835-03.2016.8.26.0568-50000
Embargante: PAULO ROBERTO VALENTIN,
Embargados: MATHEUS FELIX CORREA e JOSÉ EXPEDITO LUCAS SILVA
VOTO no 14923
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
Afastada-
PREQUESTIONAMENTO-INFRINGÊNCIA e PEDIDO DE
RETRATAÇÃO Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo
firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não
se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que
o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos
constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados pelo
Embargante, em face do v. acórdão de (fls.673/680) que, por votação unanime, negou
provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os presentes
embargos declaratórios (fls.01/08) por parte do Embargante, prequestionando a
matéria, postulando pedido de retratação e caráter infringente.
Sem manifestação dos Embargados (fls.11).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004835-03.2016.8.26.0568/50000 -Voto no 14923
3
Ao ao que se vê, a pretensão do embargante, é
exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via imprópria, buscar novo
julgamento, aquele que lhe foi desfavorável.
Destarte, não padece o v. acórdão de qualquer omissão,
obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o escopo dos presentes embargos, é o
de exclusivamente, prequestionar a matéria, modificar o julgado, e obter novo
julgamento, através desta via impropria, dos embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a obter o
rejulgamento da causa. As eventuais incorreções na
apreciação dos fatos, da prova inexistente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos
recursos
adequados, jamais por
embargos
declaratórios.”
(Embargos
de
Declaração
nos
348.538-01/7, 361.200-01/8 e 475.511-01/3, 1a Câmara,
extinto II TAC Rel. Juiz Renato Sartorelli).
Face ao prequestionamento apresentado, evitando-se o
formalismo desnecessário, como devidamente observado pelo ilustre Cassio
Scarpinella Bueno (“Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas
661/662), faz-se presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro, omissão, contradição
ou
obscuridade.”
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do Recurso, RT,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004835-03.2016.8.26.0568/50000 -Voto no 14923
4
7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos embargos de declaração tem
por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de se manifestar no sentido
de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de
que padece a decisão.”
Assim, como é sabido, os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ainda de acordo com a antiga legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se
manifestou sobre o tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE
DEFENDIDA. DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A
TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta no art. 535
do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de
embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização
para fins de rediscutir a controvérsia. Ao formar sua
convicção, e defender a tese encampada, o magistrado não
está obrigado a explicitar, uma a uma, as legislações
apontadas pelas partes, e muito menos a responder a
verdadeiros questionários, principalmente em se tratando
de recurso especial, no qual a análise da matéria encontra
limitações. Embargos rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp
517.632/PB, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS. SEMESTRALIDADE.
LC No 7/70. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1.
Os Embargos de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada. 2.
Ao decidir, o juiz deve prestigiar seu livre convencimento,
não estando obrigado a examinar todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004835-03.2016.8.26.0568/50000 -Voto no 14923
5
suscitadas pelas partes. 3. Embargos de Declaração
rejeitados.” (AgRg nos EDcl no Recurso Especial no
409.029/RS,
Relatora
Ministra
LAURITA
VAZ,
Dj.
15.09.2003).

O embargante, não aponta vício capaz de ser remediado por
embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto propósito infringente. Para tal
fim, impõe-se percorrer a via recursal própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de Moacyr Amaral
Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado,
tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-
se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas
partes, ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).

Para ensejar acolhimento de embargos declaratórios, a
omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do litígio, que não tenha ficado
superado, pelo enfrentamento expresso dos demais pontos de controvérsia, o que não
se verifica no caso dos autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via recursal
declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios termos da decisão,
internamente, e não entre estes e qualquer outra prova ou argumento existente nos
autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão recorrido qualquer
omissão, contradição ou obscuridade, não há como acolher o pleito do Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)